Tribunal: STF
Processo: RE 1413882
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. NATUREZA JURÍDICA DA VERBA. INTEGRAÇÃO AO SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. TEMAS RG Nº 908 E Nº 1.100. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da Turma Nacional de Uniformização, assim ementado:



     



    “PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI FEDERAL. REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TRIBUTÁRIO E PREVIDENCIÁRIO. NO QUE TANGE AO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO, ESTEJA OU NÃO A EMPRESA INSCRITA NO PAT: I) NÃO INTEGRA A BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA QUANDO FORNECIDO PELA EMPRESA DIRETAMENTE, SOB FORMA DE ALIMENTAÇÃO; II) INTEGRA A BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA QUANDO PAGO HABITUALMENTE E EM PECÚNIA; III) INTEGRA A BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA QUANDO PAGO MEDIANTE VALE/CARTÃO/TÍQUETE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO OU EQUIVALENTE, QUANDO PAGO HABITUALMENTE E EM PECÚNIA; IV) COM A VIGÊNCIA DA LEI N. 13.416/2017, QUE CONFERIU NOVA REDAÇÃO AO § 2º DO ART. 457 DA CLT, SOMENTE O PAGAMENTO DO AUXÍLIOALIMENTAÇÃO EM DINHEIRO INTEGRA A REMUNERAÇÃO, CONSTITUI BASE DE INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL E DO SEGURADO E REFLETE NO CÁLCULO DA RENDA MENSAL INICIAL DO BENEFÍCIO, ESTEJA A EMPRESA INSCRITA OU NÃO NO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR - PAT . PRECEDENTES DO STJ E DA TNU (SÚMULA N. 67) DE LONGA DATA. TESES FIXADAS PARA O TEMA N. 244: "I) ANTERIORMENTE À VIGÊNCIA DA LEI N. 13.416/2017, O AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PAGO EM ESPÉCIE E COM HABITUALIDADE OU POR MEIO DE VALE-ALIMENTAÇÃO/CARTÃO OU TÍQUETE-REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO OU EQUIVALENTE, INTEGRA A REMUNERAÇÃO, CONSTITUI BASE DE INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL E DO SEGURADO, REFLETINDO NO CÁLCULO DA RENDA MENSAL INICIAL DO BENEFÍCIO, ESTEJA A EMPRESA INSCRITA OU NÃO NO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR - PAT; II) A PARTIR DE 11/11/2017, COM A VIGÊNCIA DA LEI N. 13.416/2017, QUE CONFERIU NOVA REDAÇÃO AO § 2º DO ART. 457 DA CLT, SOMENTE O PAGAMENTO DO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EM DINHEIRO INTEGRA A REMUNERAÇÃO, CONSTITUI BASE DE INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL E DO SEGURADO, REFLETINDO NO CÁLCULO DA RENDA MENSAL INICIAL DO BENEFÍCIO, ESTEJA A EMPRESA INSCRITA OU NÃO NO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR - PAT". PROVIMENTO DO INCIDENTE.” (e-doc. 46).



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 53).



    3. No recurso extraordinário, interposto com base na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação aos arts. 2º; 5º; 6º; 149; 195, caput e § 5º; e 201, caput e § 11, da Constituição da República. 



    3.1. Sustenta que o acórdão recorrido é inconstitucional ao definir que o auxílio-alimentação pago por meio de tíquete, vale, carnê ou documentos semelhantes possui natureza salarial, incorporando seu valor ao cálculo da renda mensal inicial de benefício previdenciário no período anterior à Lei nº 13.416, de 2017. 



    3.2. Afirma que a tese firmada implica majoração de benefício sem a correspondente fonte de custeio total. Argumenta que o fornecimento de tíquete ou vale-alimentação ao empregado pela empresa equipara-se ao pagamento da alimentação in natura, de caráter não salarial nos termos da lei e que a Lei nº 13.467, de 2017, ao dispor que as importâncias pagas a título de auxílio-alimentação não integram a remuneração do empregado, apenas veio para consolidar o entendimento já existente (e-doc. 55).



    4. Em suas contrarrazões, Otávio Marques alega que o Supremo Tribunal Federal possui entendimento unânime de que a discussão dos autos possui natureza infraconstitucional. Argumenta que não foi demonstrada ofensa aos arts. 194, 195 e 201 da Constituição da República. Aduz a ausência de prequestionamento. Sustenta, no mérito, o acerto da decisão recorrida (e-doc. 58).



    5. Em suas contrarrazões, o Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário sustenta que a discussão dos autos possui natureza infraconstitucional. Afirma que o recorrente pretende apenas rediscutir a matéria fática que envolve a demanda, o que é vedado em sede de recurso extraordinário. Aduz ausência de prequestionamento. Aponta, no mérito, o acerto da decisão recorrida (e-doc. 60).



    6. O recurso extraordinário foi admitido, sob o fundamento de que “o recurso interposto atende aos requisitos formais necessários, quais sejam: a) legitimidade e interesse recursal; b) recurso interposto contra decisão de mérito exarada pelo colegiado desta TNU; c) demonstração de alegada ofensa a dispositivo da Constituição Federal/1988; e d) demonstração de alegada existência de repercussão geral da matéria discutida no feito” (e-doc. 62).



    É o relatório. 



    Decido.



    7. Inicialmente, registre-se que, pela atenta leitura do recurso extraordinário, a alegação de violação ao art. 195, § 5º, da Constituição da República, sob o fundamento de que houve criação de benefício sem fonte de custeio, foi feita sem impugnar o trecho da decisão recorrida que tratou de tal ponto, em que pese a decisão proferida no julgamento dos embargos de declaração ter deixado evidente o trecho do acórdão em que foi analisada a questão:



    “Quanto à fonte de custeio (contrapartida), reproduzo excerto do voto proferido por esta Relatoria, o qual rechaça qualquer omissão (Evento 75 – VOTOVISTA1):



    “O pagamento mediante vale-alimentação/cartão ou tíquete refeição/alimentação (ou qualquer documento que importe um crédito fornecido pela empresa ao segurado) é feito mediante crédito em algum documento representativo, é acréscimo remuneratório direto, tal qual aquele pago em dinheiro. É de aceitação praticamente geral em supermercados, atacados, restaurantes em geral.



    Sendo assim, seu recebimento é fato gerador da obrigação tributária prevista na hipótese de incidência normativa da contribuição de seguridade social (na alínea "c", § 9º do art. 28 da Lei n. 8.212/91). E, consequentemente, integra o salário de contribuição (I do art. 28 da Lei n. 8.213/91) e o salário de benefício (§ 3º do art. 29 da Lei n. 8.213/91), esta a repercussão previdenciária direta."



    Percebe-se que a contrapartida (fonte de custeio) está inserida na própria lógica do voto vencedor, qual seja, na integração do valor pago a título de vale-alimentação/cartão ou tíquete-refeição/alimentação ao salário de contribuição.



    Desta forma, o “defeito” apontado é inexistente, pois, não sendo o Judiciário órgão de consulta dos litigantes, não fica o Juiz obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos apresentados pelas partes, havendo fundamentos suficientes para conclusão em sentido oposto.” (e-doc. 51, p. 2).



    8. Por conseguinte, a ausência de impugnação do fundamento da decisão recorrida inviabiliza este ponto do recurso, na forma do enunciado nº 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.



    9. Além disso, o recurso interposto não merece prosperar, por envolver questão de natureza infraconstitucional.



    10. Esta Suprema Corte, em julgamentos de recursos extraordinários afetados à sistemática da repercussão geral, assentou o entendimento pela inexistência de repercussão geral, por não se tratar de matéria constitucional, da questão relativa à natureza jurídica de diversas verbas percebidas pelo empregado, para fins de enquadramento, ou não, na base de cálculo da contribuição previdenciária.



    11. Faço referência aos julgamentos do RE nº 892.238-RG/RS e do ARE nº 1.260.750-RG/RJ, leading cases dos Temas RG nº 908 e nº 1.100, respectivamente. Em tais oportunidades, foram fixadas as seguintes teses de repercussão geral:



    Tema RG 908 - “A questão da definição da natureza jurídica das parcelas pagas ao empregado, para fins de enquadramento ou não na base de cálculo da contribuição previdenciária, quota do trabalhador, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.”



    (RE nº 892.238-RG/RS, Tema RG nº 908, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 05/08/2016, p. 13/09/2016).



    Tema RG 1.100: "É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à definição individualizada da natureza jurídica de verbas percebidas pelo empregado, bem como de sua respectiva habitualidade, para fins de incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador conforme o art. 22, I, da Lei nº 8.212/1991.”



    (ARE nº 1.260.750-RG/RJ, Tema RG nº 1.100, Rel. Min. Presidente Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 14/08/2020, p. 15/09/2020).



    12. O precedente mencionado na tese firmada no julgamento do Tema RG nº 908, o RE nº 584.608-RG/SP, de relatoria da Ministra Ellen Gracie, também serviu de fundamento para o julgamento do Tema RG nº 875, definindo-se tese de que, mesmo em relação a servidores públicos do Estado de Rondônia, a natureza jurídica do auxílio-alimentação é questão de natureza infraconstitucional. Confira-se a ementa do leading case de tal tema:



    “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDORES PÚBLICOS. ESTADO DE RONDÔNIA. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. NATUREZA JURÍDICA DA VERBA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. A controvérsia relativa à natureza jurídica do “auxílio-alimentação” concedido pela Lei 794/1998 do Estado de Rondônia é de natureza infraconstitucional. 2. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa (RE 584.608-RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/3/2009). 3. Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art. 543-A do CPC.”



    (ARE nº 915.880-RG/RO, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, j. 18/02/2016, 29/02/2016).



    13. No mesmo sentido, em julgados tratando especificamente da natureza jurídica do auxílio-alimentação, cito os seguintes precedentes desta Corte:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. NATUREZA JURÍDICA. INCORPORAÇÃO AO SALÁRIO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (ARE nº 1.285.399-AgR/CE, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, j. 21/12/2020, p. 17/02/2021).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. Contribuição Previdenciária. Auxílio alimentação. Natureza Jurídica da verba. Questão infraconstitucional. Afronta reflexa. 1. O Tribunal de origem julgou a causa exclusivamente com base na legislação infraconstitucional, notadamente nos arts. 3º da Lei nº 6.321/76; 28, § 9º, alínea c, da Lei nº 8.212/91, e 111 do CTN, para concluir que o pagamento do auxílio alimentação em “ticket” ou vale refeição não configuraria pagamento “in natura”, não se enquadrando, portanto, na hipótese versada no citado art. 28 da Lei nº 8.212/91. 2. A afronta aos dispositivos tidos por violados, caso ocorresse, seria de forma reflexa ou indireta, o que não enseja a abertura da via extraordinária. 3. Agravo regimental não provido.”



    (ARE nº 889.955-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 17/11/2015, p. 11/12/2015).



    13.1. Destaco decisão monocrática recente da Presidência deste Supremo Tribunal Federal tratando, precisamente, da mesma questão: ARE 1.550.722, Rel. Min. Presidente, j. 14/05/2025, p. 15/05/2025.



    14. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    15. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    16. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 2 de junho de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator